Tribunal: STF
Processo: ARE 1342845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AGRAVO RETIDO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS.
    1. Reforma-se parcialmente a sentença que acolheu os embargos à execução de reajuste de 3,17%, concedido em ação coletiva de sindicato, para determinar a extinção da execução proposta por quatro embargados, à vista da inexistência de valores a executar, e o prosseguimento da execução proposta por um deles, com os honorários advocatícios, após o encontro de contas das rubricas que continuaram a ser pagas após maio de 2002.
    2. Na execução contra a Fazenda Pública, as parcelas pagas a mesmo título, administrativamente ou por força de decisão judicial, devem ser compensadas, evitando-se o bis in idem. Aplicação do art. 535, VI, do CPC/2015.
    3. Na fase executória, em regra, não se admitem balizas temporais não estabelecidas no título, pena de afronta à coisa julgada. No caso concreto, porém, a sentença extintiva nos embargos à execução coletiva (nº 0015199-83.2006.4.02.5101), transitada em julgado em 28/11/2018 (STF, ARE nº 1087977), autorizou as execuções individualizadas e limitou a incorporação do índice de 3,17% à data da reorganização de vencimentos, nos termos do art. 10 da MP nº 2.225/01.
    5. Os dois títulos transitados em julgado se complementam: o primeiro, exequendo, determina o pagamento do índice de 3,17% a contar de janeiro de 1995, sem fixar limite temporal final; o segundo, autoriza as execuções individualizadas, limitando a incorporação à data da reorganização de vencimentos regulada pela MP nº 2.225/01.
    6. É irrelevante à compensação tenha a UFRJ embargado período diverso do executado.A comprovação do pagamento de parcelas devidas de 3,17%, basta para deferir a compensação e evitar o bis in idem . O reajuste de 3,17%, devido desde meados da década de 1990, somente em 2001 foi implementado mediante a MP nº 2.225-45/2001, o que gerou crédito de atrasados em favor dos servidores, pagos progressivamente – por vezes, durante uma década, conforme dotação orçamentária – ou por força de título judicial.
    7. Afasta-se, na hipótese, a decadência do direito da Administração Pública de anular seus próprios atos, visto que o pagamento do índice de 3,17% foi determinado judicialmente.
    8. Após a compensação, evidenciado o saldo positivo até maio de 2002 em relação à exequente Maria Celia, impõe-se o encontro de contas do valor com as rubricas pagas em continuação a fim de verificar eventuais valores devidos à servidora, e sendo ilíquida a sentença os honorários devem ser fixados após a liquidação, quando apurado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 4º, do CPC/15).
    9. Apelação da UFRJ parcialmente provida e apelação da SINTUFRJ desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, caput, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente